Tribunal: STJ
Processo: 0847795-42.2018.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639016 - RN(2024/0170732-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TEMAPE TERMINAIS MARITIMOS DE PERNAMBUCO S/A
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS INCIDENTE SOBRE
ATIVIDADE
DE
DISTRIBUIDORA
DE
COMBUSTÍVEIS.
CIRCULAÇÃO
INTERESTADUAL
DE
ÁLCOOL
ANIDRO
E
BIODIESEL. CONVÊNIO ICMS N.
ACÓRDÃO ATACADO
54/2016.
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido
de que a alegada ofensa ao
do CTN, por veicular o princípio da
art. 97
legalidade tributária, consiste em mera reprodução do comando
constitucional do
da Constituição Federal, motivo pelo qual
art. 150, inciso I,
sua análise, em recurso especial, implicaria exame eminentemente
constitucional, vedado ao STJ, sob pena de usurpação da competência do
STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 31756ae3-04b7-41c0-829e-a26f0fd4970b

Documento eletrônico VDA56113505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 31756ae3-04b7-41c0-829e-a26f0fd4970b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639016 - RN(2024/0170732-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TEMAPE TERMINAIS MARITIMOS DE PERNAMBUCO S/A
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS INCIDENTE SOBRE
ATIVIDADE
DE
DISTRIBUIDORA
DE
COMBUSTÍVEIS.
CIRCULAÇÃO
INTERESTADUAL
DE
ÁLCOOL
ANIDRO
E
BIODIESEL. CONVÊNIO ICMS N.
ACÓRDÃO ATACADO
54/2016.
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido
de que a alegada ofensa ao
do CTN, por veicular o princípio da
art. 97
legalidade tributária, consiste em mera reprodução do comando
constitucional do
da Constituição Federal, motivo pelo qual
art. 150, inciso I,
sua análise, em recurso especial, implicaria exame eminentemente
constitucional, vedado ao STJ, sob pena de usurpação da competência do
STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TEMAPE TERMINAIS
MARÍTIMOS DE PERNAMBUCO S.A. contra a decisão monocrática de minha
relatoria (fls. 944-948) que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer
do recurso especial em virtude da impossibilidade de revisão do julgado por envolver
interpretação do convênio ICMS e da legislação local, ante o óbice da Súmula n. 280 do
STF, por analogia, além da existência de fundamento eminentemente constitucional no
acórdão recorrido e da ausência de prequestionamento do
o, inciso I, da Lei
art. 2
Complementar n.
a atrair, nesse último ponto, o obstáculo da Súmula n. 211 do
87/1996,
STJ.
A ementa foi assim redigida (fl. 944):
Documento eletrônico VDA55776329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: 846374e2-7697-4a65-a262-d4abb6dedc48

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ICMS INCIDENTE SOBRE ATIVIDADE DE DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS. CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL DE ÁLCOOL ANIDRO E
BIODIESEL. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO ESTADUAL. CONVÊNIO ICMS
N.
SÚMULA N. 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA
54/2016.
VIA DO RECURSO ESPECIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO
DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. LEI
COMPLEMENTAR N.
o, INCISO I. AUSÊNCIA DE
87/1996, ART. 2
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211DO STJ. AGRAVO CONHECIDO,
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Em suas razões, a parte agravante delimita sua insurgência, restringindo-se à
alegada violação ao
do CTN, na qual defende que a questão posta em debate versa
art. 97
sobre a reserva legal e não requer interpretação de direito local ou convênio, de modo
que a matéria seria infraconstitucional e cognoscível no âmbito do STJ.
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão atacada ou pelo provimento do
presente recurso para reformar a decisão monocrática a fim de declarar ilegal a cobrança
de ICMS instituída por Convênio não internalizado por lei, com direito à compensação
ou restituição do que foi ilegalmente pago.
A parte agravada não apresentou impugnação ao agravo (fl. 970).
É o relatório.
VOTO
Sem razão a parte agravante.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que a
alegada ofensa ao
do CTN, por veicular o princípio da legalidade tributária,
art. 97
consiste em mera reprodução do comando constitucional do
da
art. 150, inciso I,
Constituição Federal, motivo pelo qual sua análise, em recurso especial, implicaria
exame eminentemente constitucional, vedado ao STJ, sob pena de usurpação da
competência do STF.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DISCUSSÃO
SÚMULA 211/STJ.
DE MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
Documento eletrônico VDA55776329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: 846374e2-7697-4a65-a262-d4abb6dedc48

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
CPC/2015,
prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica
diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor
da Súmula 211/STJ.
4. Quanto ao juízo de reforma e aos dispositivos indicados como violados,
a tese recursal é pautada numa suposta ofensa ao princípio da legalidade tributária.
Ocorre que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o exame do eventual
malferimento ao princípio da legalidade previsto no
do CTN é vedado em
art. 97
sede de recurso especial, visto que a norma é reprodução de preceito constitucional,
situando a controvérsia no âmbito do recurso extraordinário.
5. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do
recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
6. Agravo interno não provido.(AgInt no
relator
REsp n. 2.220.966/SC,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
)
18/2/2026.

Logo, ainda que a agravante tenha restringido o objeto do agravo interno à
tese do
do CTN, o óbice permanece, pois a via especial não se presta ao reexame
art. 97
de matéria constitucional travestida de infraconstitucional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: 846374e2-7697-4a65-a262-d4abb6dedc48

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.639.016 / RN
Número Registro: 2024/0170732-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08477954220188205001 8477954220188205001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TEMAPE TERMINAIS MARITIMOS DE PERNAMBUCO S/A
ADVOGADOS : PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TEMAPE TERMINAIS MARITIMOS DE PERNAMBUCO S/A
ADVOGADOS : PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA56078027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:59
Código de Controle do Documento: e2a7f47c-e47a-49c9-be6e-a19052154d35

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:59
Código de Controle do Documento: e2a7f47c-e47a-49c9-be6e-a19052154d35